Tribunal: TJMT
Processo: 1016868-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016868-87.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA KAROLINE BEZERRA DUARTE DE JESUS - CPF: 029.409.161-01 (IMPETRANTE), LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS - CPF: 033.527.241-05 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO-A-ALUNO DA POLÍCIA MILITAR – VINCULAÇÃO AO EDITAL - CADASTRO DE RESERVA – PERCENTUAIS MÍNIMOS DESTINADOS A NEGROS E MULHERES – ELIMINAÇÃO – NOTA DE CORTE

NÃO ALCANÇADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

2.
O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

3.
Deve ser denegada a segurança quando não está presente o direito líquido e certo do impetrante, uma vez que não alcançada a nota de corte necessária para o avanço a segunda fase do certame.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação mandamental impetrada JÉSSICA KAROLINE BEZERRA DUARTE DE JESUS contra ato atribuído, inicialmente, ao Pró-Reitor Administrativo da Pró-Reitoria Administrativa (PROAD/FUFMT) e outro, objetivando, liminarmente, garantir a participação da Impetrante nas demais fases do Concurso Público regido pelo Edital nº 03/2022 – SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Aluno – Soldado da PMMT.

Afirma, a Impetrante, que participou do concurso público para provimento de cargos de Aluno(a) - Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PM/MT), insurgindo-se contra o Ato de Convocação que a considerou eliminada do certame, impedindo-a de prosseguir para as próximas fases.

Sustenta que o edital de regência traz diversas irregularidades quanto à previsão da quantidade de vagas ofertadas no certame, quanto ao critério/parâmetro utilizado para fixação do percentual de vagas destinadas aos candidatos negros e às candidatas mulheres e, ainda, diante da falta de publicação da lista geral dos candidatos classificados, bem como do parâmetro/equidade quanto à aplicação/definição da nota de corte em relação às candidatas mulheres, uma vez que a nota dessas candidatas ficou muito superior ao corte aplicado aos candidatos homens e pessoas negras.

Afirma que o Edital nº 03/2022-SEPLAG/SESP/MT foi publicado em 05/01/2022, e após retificado, alterando o item 1.7, para considerar como candidato eliminado os que não fossem convocados em conformidade com o item 15.1.2.

Destaca que não tem justificativa tal alteração eis que o concurso é para cadastro de reserva.

Acentua que, novamente, houve alteração no Edital de regência, dispondo sobre alterações na realização da prova, bem como no Cronograma do certame.

Alega que, embora tenha conseguido pontuação superior a 50%, na Avaliação de Desempenho, não foi convocada para fase seguinte; e que a nota de corte foi maior para as mulheres, em comparação com os candidatos homens e das vagas reservadas para negros.

Pugna pelo deferimento da liminar para que as autoridades impetradas “
execute/implemente de forma clara e objetiva as regras presentes nos itens 15.1.2 do Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP, com a devida observância da Lei nº 10.816, de 28 de janeiro de 2019 e da Lei complementar nº 529, de 31 de março de 2014
”, bem como incluir a Autora na segunda e demais fases do Concurso Público regido pelo Edital 03/2022-SEPLAG/SESP – PMMT.

Os autos foram inicialmente distribuídos na Justiça Federal, após a Autora pediu a emenda à inicial para excluir as autoridades indicadas inicialmente, e incluir o Secretário de Estado de Segurança Pública (SESP/MT), o Comandante Geral da Polícia do Estado de Mato Grosso (PMMT) e o Estado de Mato Grosso.

O MM. Juiz Federal deferiu o pedido, e declinou da competência para esta Corte.

Pedido liminar indeferido.(Id 154008152)

Sobreveio manifestação da Assessoria Jurídica da Polícia Militar, oportunidade que destacou ser a banca organizadora do certame a responsável pela demanda impugnada no caso estudado, e realçou que “
os termos do edital estão em completa harmonia com o ordenamento jurídico pátrio acerca da matéria debatida, e que o fiel cumprimento dos itens editalícios estão atualmente sob a égide de atuação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, deixamos de nos manifestar tecnicamente quanto ao mérito do caso nesta oportunidade, já que não há quaisquer ilegalidades nesse sentido a serem acusadas por esta Assessoria Jurídica
”. (
sic
Id 155866676)

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no sentido de que “
o indeferimento da inscrição do Impetrante decorreu de ato da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso
”, a apontar a ilegitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. No mérito, defende a legalidade do ato administrativo, e realça o não cumprimento pela Impetrante das regras do Edital em referência, que garantiria o direito de avançar no certame. (Id 156337156)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relato necessário.

VOTO

Suscita o Estado de Mato Grosso, em sua peça de defesa, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Comandante Geral da Polícia Militar, no presente mandado de segurança.

Diz-se legítima a parte que, no polo passivo, deva suportar os efeitos de eventual sentença de procedência do pedido inicial. Assim, deve ser o sujeito passivo quem esteja obrigado a se submeter à sua vontade – legitimidade passiva.

Colhe-se da dicção do § 3º do artigo 6º da Lei nº 12.016/2009 que:

“Art. 6º- A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 3º- Considera-se autoridade coatora
aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
.” (destaquei)

Com efeito, entende-se por autoridade coatora, de modo a determinar a legitimidade passiva do mandado de segurança, aquela que detém competência para praticar e desfazer o ato impugnado, em caso de concessão do
writ

.

De início, verifica-se das razões apresentadas na exordial que a Impetrante questiona a atuação do responsável pela elaboração do edital, não sendo o caso de insurgência contra a atuação da banca examinadora.

Nessa linha de intelecção, conforme se extrai da cópia do Edital em questão, acostada no id 140524168, p. 35 e ss,

o Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso

será realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que, por conseguinte, são os responsáveis pelas consequências jurídicas e administrativas relativas a qualquer ilegalidade que contenha no Edital. Leia-se:

“O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, incisos I e II e no artigo 42 da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, no Decreto Estadual nº 5.356, de 25 de outubro de 2002, Lei Complementar n° 555, de 29 de dezembro de 2014 e alterações dadas pelo Decreto nº 2.030, de 06 de julho de 2009, bem como na Lei Complementar nº 408, de 01 de Julho de 2010, considerando autorização governamental constante no Processo nº 392105/2021, tornam público o presente Edital, contendo normas, rotinas e procedimentos que regem o Concurso Público de Provas para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

(...)

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC.”

Destarte, tenho que demonstrada a legitimidade passiva das autoridades indicadas, eis que subscreveram o edital ora questionado, resultando na competência deste Tribunal para conhecer do
mandamus
.

Com essas considerações, rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo Estado de Mato Grosso, resultando, de consequência, a competência deste Tribunal para conhecimento da presente ação mandamental.

MÉRITO.

No mérito, pretende a Impetrante sejam os impetrados compelidos a executarem/implementarem de forma clara e objetiva as regras presentes nos itens 15.1.2 do Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP, apontando o número de vagas ofertadas para o referido certame, bem como as reservadas aos negros e mulheres; apontar qual o critério utilizado para aplicação do previsto nos subitens 15.1.2 e 15.1.2.1 do Edital de Retificação 02, bem como dar publicidade a lista geral dos candidatos classificados.

Pretende, ainda, seja determinada a sua inclusão na segunda e demais fases do Concurso, e havendo aprovação em todas as fases, seja nomeada ao cargo de Soldado da Polícia Militar.

Segundo o art. 5º, inc. LXIX, da CF/88, conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
Habeas Corpus
ou
Habeas Data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei nº 12.016, 07/08/2009 (Lei do Mandado de Segurança Individual e Coletivo), em seu art. 1º, também prevê que o Mandado de Segurança será concedido apenas para proteger direito líquido e certo, não amparado por
Habeas Corpus
ou
Habeas Data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

Da análise dos autos, verifica-se que o Edital do certame, no item 2.1.6., que este destina-se apenas a formação de Cadastro de Reserva. Vejamos:

“2.1.6. DAS VAGAS: O presente Concurso destina-se unicamente a formação de Cadastro de Reserva – CR.

2.1.7. Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos(as) negros, de acordo com a Lei nº 10.816 de 28 de janeiro de 2019.

2.1.8. Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas para a convocação de candidatas do sexo feminino, de acordo com a Lei complementar nº 529, de 31 de março de 2014.”

Como se vê, o concurso objetiva a formação de
cadastro de reserva
, sendo claro os percentuais das vagas que deverão ser destinados aos candidatos negros e do sexo feminino.

E, mais adiante, o Edital esclarece:

“15.1.2. Serão convocados para realização do Exame Médico Odontológico somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50% da pontuação máxima dessa Prova, e os classificados segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva até a 3.800ª posição.

15.1.2.1. Os candidatos não convocados em conformidade com o subitem 15.1.2 serão considerados eliminados do concurso público.”

Constata-se, assim, que para a segunda fase do aludido concurso seriam convocados os candidatos que alcançassem nota superior a 50% na prova objetiva, até o limite da posição 3.800.

De sorte que, ainda que o candidato tenha obtido nota superior a 50%, não seria convocado para a fase seguinte aquele que estive numa colocação inferior a 3.800, observando os percentuais mínimos reservados para negros e mulheres.

Depreende-se, ainda, da leitura do edital, observando-se o limite de 3.800 (três mil e oitocentos) candidatos melhores classificados, bem como os percentuais mínimos reservados para homens, negros e mulheres, restou apurada a nota de corte que orientou a convocação para a segunda fase.

Conforme a própria Impetrante informa a nota de corte para o exame médico odontológico foi fixado em 56 para as mulheres, considerando a ordem de classificação destas, a par do limite de 20% previamente estabelecido para elas, enquanto que a Impetrante alcançou a pontuação de 53, portanto abaixo da nota de corte.

Apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela Impetrante, não se vislumbra ilegalidade a ser combatida, pois não se revela abusivo os requisitos editalícios para convocação para segunda fase do certame, em perfeita consonância com a leis de regência.

Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade no Edital, bem como no ato administrativo que não promoveu a sua convocação, uma vez que de acordo com a Nota de Corte divulgada pela Banca, à luz da norma editalícia, a Requerente não alcançou os requisitos necessários a aprovação para fase seguinte.

Dessa forma, tenho que não demonstrada qualquer violação a direito líquido e certo da Impetrante a justificar a concessão da ordem.

Feitas essas considerações, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023